Tribunal: TJDFT
Processo: 0726049-72.2017.8.07.0001
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-25

Ementa:
JUÍZO DE REEXAME. ARTIGO 1.040, II DO CPC/2015. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE COLETIVO. REAJUSTE POR MUDANÇA DE FAIXA ETÁRIA. TEMA 1.016/STJ. INOBSERVÂNCIA. EXTRAPOLAÇÃO. ENTENDIMENTO REVISTO. REAJUSTE ANUAL. ABUSIVIDADE RECONHECIDA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.
1. Sempre que houver multiplicidade de recursos extraordinários ou especiais com fundamento em idêntica questão de direito, haverá afetação para julgamento sob a sistemática repetitiva (art. 1.036 do CPC/2015). Publicado o acórdão paradigma, o órgão que proferiu o acórdão recorrido, na origem, reexaminará o processo de competência originária, a remessa necessária ou o recurso anteriormente julgado, se o acórdão recorrido contrariar a orientação do tribunal superior (art. 1.040, II do CPC/2015).
2. A questão devolvida para reexame, conforme art. 1.040, II do CPC/2015, alcança parcialmente o objeto da lide e diz respeito à legalidade de reajuste de mensalidade em plano de saúde coletivo fundado na mudança de faixa etária do beneficiário, matéria abordada no acórdão proferido em apelação e discutida no recurso especial interposto. Trata-se de tema afetado para julgamento pelo Superior Tribunal de Justiça em que restaram fixadas as seguintes teses: “a) Aplicabilidade das teses firmadas no Tema 952/STJ aos planos coletivos, ressalvando-se, quanto às entidades de autogestão, a inaplicabilidade do CDC; b) A melhor interpretação do enunciado normativo do art. 3°, II, da Resolução n. 63/2003, da ANS, é aquela que observa o sentido matemático da expressão 'variação acumulada', referente ao aumento real de preço verificado em cada intervalo, devendo-se aplicar, para sua apuração, a respectiva fórmula matemática, estando incorreta a simples soma aritmética de percentuais de reajuste ou o cálculo de média dos percentuais aplicados em todas as faixas etárias” (Tema 1.016/STJ).
3. Caso em que, embora realizados sucessivos reajustes no plano de saúde coletivo — dentre eles o reajuste por faixa etária —, discute-se, exclusivamente, a legalidade de índice adotado em reajuste anual. Apesar disso, o acórdão proferido em apelação avançou na análise de matéria referente à validade do reajuste por faixa etária. O entendimento adotado sobre o reajuste por faixa etária pelo critério da soma de índices, além de extrapolar os limites da matéria devolvida à apreciação em sede de apelação, contraria a nova orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça, que, sobre a questão, definiu que para a apuração do aumento real de preço verificado em cada intervalo, deve-se aplicar a respectiva fórmula matemática, cotejando-se os valores absolutos de mensalidade, e não o resultado da soma aritmética de índices percentuais.
4. Diante da necessidade de alinhamento do julgamento, na forma do art. 1.040, II do CPC/2015, ao entendimento sufragado pelo Superior Tribunal de Justiça, a conclusão anteriormente adotada deve ser parcialmente revista para, nos limites da matéria devolvida em sede de reexame, excluir do acórdão recorrido a fundamentação referente ao reconhecimento da abusividade do reajuste de mensalidade fundado na mudança de faixa etária do beneficiário.
5. Subsiste, por outro lado, o julgamento no tocante à confirmação da sentença que, apesar de reconhecer a inaplicabilidade da limitação automática de reajuste em plano de saúde coletivo, definiu fundamentadamente, com base no conjunto fático-probatório dos autos, pela não sustentação e plausibilidade jurídica do reajuste anual aplicado especificamente no caso concreto, matéria não suscitada em sede de embargos de declaração, nem abrangida pelo recurso especial interposto, extrapolando os limites da revisão. Assim é que mantido o resultado do julgamento no tocante à negativa de provimento às apelações.